Tribunal: TJPA
Processo: 0021316-58.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021316-58.2012.8.14.0301
APELANTE: JORGE LOPES GALVAO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MILITAR APOSENTADO. PLEITO DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL REFERENTE AS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO RECONHECIDO NA AÇÃO MANDAMENTAL. PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDO. INCABÍVEL RENOVAR QUESTIONAMENTO ACERCA DO FUNDO DE DIREITO. COISA JULGADA.
PACIFICADO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO TJE/PA SOBRE A NATUREZA TRANSITÓRIA DO BENEFÍCIO.
POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA ANTES DA EC 41/03. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO WRIT.
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido em sede de Mandado de Segurança, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Assim, reconhecido o direito à incorporação do abono salarial aos proventos, o pagamento das parcelas retroativas é consectário lógico.

2. A jurisprudência do TJE/PA e STJ pacificou a matéria no sentido da natureza transitória do abono consoante o previsto nos Decretos Estaduais nº 2.219/97, 2.836/98 e 2.837/98, e por conseguinte, não incorporável aos proventos recebidos na inatividade pelos policiais militares, ressalvados
os militares transferidos para a reserva remunerada antes
da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, o que se aplica ao autor/apelante Jorge Lopes Galvão, que passou para inatividade em janeiro de 1996. Sentença reformada.

3.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 30 de abril de 2020.

Belém (PA),
01
de junho de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JORGE LOPES GALVÃO
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
, proposta pela recorrente em desfavor do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, julgou improcedente o pedido de pagamento das parcelas retroativas referentes à incorporação do abono salarial em seus proventos, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, fixando ainda a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e de honorários de sucumbência, suspendendo a exigibilidade.

Na petição inicial, o autor relata que é militar aposentado e que teve o seu direito reconhecido à incorporação do abono salarial em seus proventos nos autos de Mandado de Segurança (processo n° 0030114-81.2008.814.0301), decisão transitada em julgado, razão pela qual alega ter ajuizado a ação de cobrança com a pretensão de obter os valores retroativos.

O Juízo
a quo
prolatou Sentença (id), julgando improcedente o pedido, fundamentando que por ter entendimento diverso, apesar de ter sido reconhecido o direito à incorporação e equiparação do abono ao autor em sede de Mandado de Segurança, dando ensejo à Ordinária de Cobrança, entende que não merece acolhida a pretensão do autor.

Inconformado, o autor
JORGE LOPES GALVÃO,
interpôs recurso de
APELAÇÃO,
pugnando pela reforma da sentença. Em suas
razões recursais,
o apelante, após realizar breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, a reforma da decisão alegando que o seu direito à incorporação do abono salarial foi reconhecido em sede de Mandado de Segurança por decisão transitada em julgado, pelo que defende a vedação de pronunciamento distinto sobre a mesma matéria, salvo através de Ação rescisória.

Destaca ofensa à coisa julgada, defendendo a observância do princípio da segurança jurídica e a incidência da Súmula 271 do STF.

Sustenta ter passado para a inatividade em data anterior à EC n° 41/2003, afirmando possuir direito à equiparação dos proventos, mediante a concessão de abono salarial, conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

Cita jurisprudências.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a Sentença impugnada para julgar procedente o pedido de pagamento das parcelas retroativas do abono salarial.

O Apelado apresentou
contrarrazões
à Apelação, pugnando pelo improvimento do recurso para que seja mantida a Sentença (id 2880430).

Autos distribuídos à minha relatoria, proferi decisão recebendo o recurso no duplo efeito (id 2889707).

Determinei a remessa à Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público. O Órgão Ministerial deixou de se manifestar na presente demanda, alegando a ausência de interesse público (Id 2926249).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

No caso, verifica-se que o autor, ora apelante, pretende o recebimento de valores retroativos do abono salarial referente ao período de 1°/10/2005 a 12/08/2008, reconhecido através de Sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança nº 0030114-81.2008.814.0301, impetrado em 25/08/2008, cuja tramitação ocorreu perante a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém (Id 2880420, pág. 29/30).

Assim, na Ação Mandamental o Juízo de primeiro grau concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito do apelante a receber o abono salarial, julgando cabível o pagamento do abono aos aposentados.

Ademais, compulsando os autos, constata-se que o recorrente Jorge Lopes Galvão, de fato,
passou para a inatividade antes da publicação da EC n° 41/2003 (em 31/12/2003), tendo em vista que, conforme a Portaria n° 0146, a sua passagem para a reserva remunerada aconteceu em 08/01/1996 (vide id 2880420).

Feitas essa considerações, verifico assistir razão ao apelante quanto a imposição de reforma da Sentença impugnada, considerando que a discussão quanto ao pagamento ou não do abono salarial ao policial militar que passou para a inatividade em data anterior à EC n° 41/2003 se encontra superada e acolhida pelo manto da coisa julgada material nos autos de Mandado de Segurança.

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência a seguir reproduzida:

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PENSÃO POR MORTE – PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO RECONHECIDO WRIT- PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDO
– INCABÍVEL RENOVAR QUESTIONAMENTO ACERCA DO FUNDO DE DIREITO – COISA JULGADA - APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no mandamus, sob pena de ofensa à coisa julgada material
. Reconhecido o direito à pensão, o pagamento é consectário lógico.

2. Apelação conhecida e improvida. À unanimidade.

(2086086, 2086086,
Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-05, Publicado em 2019-09-02)” (grifei)

Com efeito, a EC nº
41
/2003 conservou o direito à paridade somente aos servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores inativos e pensionistas
que adquiriram esta condição até 31/12/2003
, data da publicação da referida emenda.

Destarte, restou comprovado que a
Emenda Constitucional 41/03, em seu art. 7º, conservou o direito a paridade para aqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, como no caso do
autor/recorrente.

No sentido do explanado, cito os precedentes seguintes oriundos deste E. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE DIREITO AO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2219/97 E 2837/98, NECESSIDADE DO ESTADO DO PARÁ COMPOR O POLO PASSIVO DA LIDE E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADAS. ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. DIREITO AO BENEFÍCIO. PARIDADE DA VANTAGEM TÃO SOMENTE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS DA INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 QUE ASSEGURAVA A IGUALDADE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará possui personalidade jurídica própria por se tratar de autarquia e total gerencia sobre os proventos previdenciários sobre sua responsabilidade.

2. Não há falar em impossibilidade jurídica do pedido, se o pleito formulado na inicial não encontra vedação expressa na legislação vigente.

3. O incidente de inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98, suscitados pelo apelante, não merece acolhimento, pois os instrumentos legislativos já foram objeto de análise deste Egrégio Tribunal no julgamento da Apelação nº 200930051195.

4. Em que pese o abono salarial instituídos pelos Decretos 2.219/97, 2.836/98 e 2.837/98 possuir natureza transitória, conforme alteração de entendimento consolidado por este órgão Judicial,
ressalva-se, no entanto, as incorporações realizadas pelo próprio órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, bem como a paridade do benefício entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva antes da reforma constitucional
.

5. Apelo conhecido e provido parcialmente. Em reexame necessário, sentença reformada parcialmente. Decisão unânime.
(2017.04016408-30,
180.617,

Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Jul
gado em 2017-07-31, Publicado em 2017-09-20)

PROCESSO CIVIL -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os Embargos de Declaração buscam impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material;

2. A demanda versa sobre o direito ao abono salarial previsto no Decreto nº.2.219/97, alterado pelos Decretos 2.836/98 e 2.838/98, a qual possui natureza temporária e emergencial. Logo, não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar
;

3.
No acórdão embargado restou assentado a preservação do direito adquirido à equiparação do abono salarial em paridade com os militares em atividade aos militares transferidos para a reserva remunerada antes da Emenda Constitucional nº.41/03, mantido o grau hierárquico da atividade, nos termos da Lei 5.681/91;

4. O fenômeno da omissão do acórdão importa em erro formal e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria;

5.O erro material e o erro de fato visam atribuir o efeito modificativo ao julgado, "quando manifesto o erro de julgamento”, o que não resta comprovado, no caso em exame;

6. Uma vez ausente a omissão e o erro material deduzido pelos embargantes, e sim sua insurgência ante o conteúdo da decisão, os embargos de declaração não devem ser acolhidos. Inteligência do art. 1.022, do CPC/15;

7. Embargos conhecidos, porém, não acolhidos. (2018.03107669-13,
194.441, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20)”

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. ABONO SALARIAL. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA ANTES DA EC 41/03. DIREITO AO RECEBIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1.
A Emenda constitucional 41/03, em seu art. 7º, conservou o direito a paridade para aqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores aposentados que adquiriram esta condição antes de 19.12.03
, data da publicação da EC 41/03. 2. Recurso conhecido e provido.

(2017.04321163-87,
181.540, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA
, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-10)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE DIREITO AO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2219/97 E 2837/98, NECESSIDADE DO ESTADO DO PARÁ COMPOR O POLO PASSIVO DA LIDE E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADAS. ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. DIREITO AO BENEFÍCIO. PARIDADE DA VANTAGEM TÃO SOMENTE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS DA INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 QUE ASSEGURAVA A IGUALDADE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará possui personalidade jurídica própria por se tratar de autarquia e total gerencia sobre os proventos previdenciários sobre sua responsabilidade. 2. Não há falar em impossibilidade jurídica do pedido, se o pleito formulado na inicial não encontra vedação expressa na legislação vigente. 3. O incidente de inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98, suscitados pelo apelante, não merece acolhimento, pois os instrumentos legislativos já foram objeto de análise deste Egrégio Tribunal no julgamento da Apelação nº 200930051195. 4. Em que pese o abono salarial instituídos pelos Decretos 2.219/97, 2.836/98 e 2.837/98 possuir natureza transitória, conforme alteração de entendimento consolidado por este órgão Judicial,
ressalva-se, no entanto, as incorporações realizadas pelo próprio órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, bem como a paridade do benefício entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva antes da reforma constitucional
. 5. Apelo conhecido e provido parcialmente. Em reexame necessário, sentença reformada parcialmente. Decisão unânime.

(2017.04016408-30,
180.617,

Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Jul
gado em 2017-07-31, Publicado em 2017-09-20)”

Por fim, considerando que o Mandado de Segurança (proc. n° 0030114-81.2008.814.0301) foi impetrado pelo apelante em 25/08/2008, desta forma, com observância ao prazo prescricional quinquenal, o autor possui direito ao pagamento das parcelas retroativas pleiteadas no período compreendido entre 1°/10/2005 à 12/08/2008, conforme requerido na petição inicial.

Assim, o pagamento das parcelas retroativas é devido, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau.

- Dos Honorários Advocatícios e das Custas Processuais:

Como é cediço os ônus sucumbenciais, devem ficar a cargo da parte que restou vencida, consoante o disposto no art.
85
do CPC e em observância ao princípio da causalidade, o qual determina a condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência daquele que deu causa à propositura da ação.

Diante da reforma da sentença e em razão da sucumbência, condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, com base no artigo 85, §2° do CPC.

No tocante às custas processuais, por se tratar de uma autarquia estadual é isenta do pagamento de custas.

Pelo exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar integralmente a sentença, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
01
de junho de 2020.

Desembargador
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
,

Relatora

Belém, 10/06/2020